Tribunal: TJPA
Processo: 0802619-23.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802619-23.2019.8.14.0070

APELANTE: GILVANE BAIA RODRIGUES, ADRIANO FERREIRA PIRES, ADRIEL DA SILVA DE JESUS, ADRIEL DAMASCENO MONTEIRO, ALEX CAMPOS GOMES, ALUIZIO DA CONCEICAO DIAS JUNIOR, AMANDA OLIVEIRA DINIZ, ANDERSON DOS SANTOS BRAGA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração. Concurso público. Alegações de omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por candidatos eliminados de concurso público em face de acórdão que negara provimento a agravo interno contra decisão monocrática que desprovera apelação interposta em ação ordinária. Na origem, os autores pleiteavam: (i) a convocação para as etapas seguintes do Concurso para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (Edital nº 001/2016/CFP/PMPA); e (ii) a proibição de novo certame durante a vigência do anterior. O acórdão embargado reconheceu a validade da cláusula de barreira e a inexistência de direito à convocação. Os embargos alegaram omissões e contradições no julgado, requerendo efeitos modificativos e prequestionamento de normas legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise de argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia; e (ii) definir se é cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

A omissão pressupõe ausência de manifestação sobre ponto relevante e capaz de alterar o resultado do julgamento, sendo afastada quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que em sentido contrário ao pleito da parte.

5.

A contradição que autoriza embargos é aquela interna, entre fundamentos e conclusão do próprio julgado, e não a verificada entre a decisão e os argumentos da parte ou provas dos autos.

6.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos levantados, ao reconhecer: (i) a inexistência de nulidade processual, diante da concordância tácita dos autores com o julgamento antecipado do mérito; (ii) a eliminação dos candidatos por não atingirem a nota de corte exigida no edital; e (iii) a inexistência de direito à convocação pela Administração, mesmo diante do surgimento de novas vagas.

7.

Não há obscuridade ou imprecisão na fundamentação do julgado, que analisou os dispositivos legais e precedentes apontados, inclusive os temas 376 e 784 da repercussão geral no STF.

8.

A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento, tendo em vista a incidência do art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto quando o tribunal superior reconhecer a existência de vício, ainda que o recurso tenha sido inadmitido ou rejeitado.

9.

A interposição de embargos com finalidade meramente infringente e sem demonstração de vícios processuais caracteriza tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de fundamentação suficiente e clara no acórdão impugnado afasta a caracterização de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, não se confundindo com divergência entre os fundamentos da decisão e os argumentos das partes.

3.

A reiteração de argumentos já analisados e a pretensão de reforma do julgado não constituem vícios processuais e não autorizam o manejo dos embargos de declaração.

4.

O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, mesmo em embargos rejeitados, desde que presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 5º, 6º, 81, 370 e 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 37, caput e inciso IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.739, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2014 (Tema 376); STF, RE nº 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784); STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.12.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.070.801/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.11.2022; ADPF 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/10/2025 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0802619-23.2019.8.14.0070

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTES: ANDERSON DOS SANTOS BRAGA E OUTROS

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDERSON DOS SANTOS BRAGA E OUTROS
em face do
Acórdão ID 2891123
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao agravo interno manejado pelos embargantes.

Os autores ajuizaram ação ordinária, objetivando: 1) a convocação para as demais fases do Concurso para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, referente ao Edital nº. 001/2016/CFP/PMPA; 2) a proibição de realização de novo concurso público para provimento de vagas efetivas nos quadros da PMPA, durante a vigência do referido certame, para que fossem convocados os “candidatos aprovados e não classificados”.

Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na peça vestibular.

Inconformados com a sentença de improcedência, os autores interpuseram o recurso de apelação ID 20184820, o qual foi monocraticamente desprovido, nos termos da decisão ID 23946914.

Irresignados, os autores interpuseram o agravo interno ID 24736389, o qual foi desprovido, nos termos do Acórdão ID 2891123.

Em seguida, os demandantes opuseram os presentes embargos de declaração, alegando, em resumo: 1) omissão quanto à alegada nulidade da sentença por decisão surpresa, sem o devido saneamento ou abertura de contraditório (arts. 9º e 10 do CPC); 2) omissão sobre o indeferimento da inversão do ônus da prova (art. 373, §1º do CPC); 3) omissão quanto à necessidade de instrução processual (art. 370 do CPC); 4) omissão na análise dos precedentes citados (REsp 714.467/PB, REsp 898.123/SP, RE 1.319.758/TO) e do Enunciado FPPC nº 297; 5) contradição entre a afirmação de que os autores não atingiram nota de corte para classificação à segunda etapa e o reconhecimento de que atingiram 60% da prova, conforme item 7.4.2 do edital.

Ao final, requerem o suprimento das omissões e contradições apontadas, com eventual efeito modificativo, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

O Estado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 29339571, refutando as alegações dos embargantes e pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“Direito administrativo. Agravo interno em apelação. Ação ordinária. Concurso público. Cláusula de barreira. Direito subjetivo à convocação para etapas posteriores do certame. Inexistência. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação. Os recorrentes ajuizaram ação ordinária, objetivando: 1) a convocação para as demais fases do Concurso para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, referente ao Edital nº. 001/2016/CFP/PMPA; 2) a proibição de realização de novo concurso público para provimento de vagas efetivas nos quadros da PMPA, durante a vigência do referido certame, para que fossem convocados os “candidatos aprovados e não classificados”. Os pedidos foram julgados improcedentes. O recurso de apelação dos candidatos foi monocraticamente desprovido, nos termos do decisum agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de improcedência é nula, diante da alegada ausência de decisão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova; e (ii) estabelecer se os autores possuem direito subjetivo à convocação para as etapas seguintes do concurso público, diante do surgimento de novas vagas durante a validade do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de impugnação à decisão que anunciou o julgamento antecipado do mérito configura concordância tácita com o curso processual adotado, afastando a alegada nulidade da sentença por indeferimento implícito de pedido probatório.

4.

Os candidatos não atingiram a nota de corte exigida para classificação à 2ª etapa, nos termos do item 7.2.5 do Edital nº 001/2016/CFP/PMPA, razão pela qual foram eliminados do certame sem direito à convocação.

5.

A cláusula de barreira é válida e encontra respaldo na jurisprudência do STF, inclusive no julgamento do Tema 376 de repercussão geral (RE 635.739), não podendo ser revista judicialmente, salvo em casos de ilegalidade ou preterição comprovada.

6.

O surgimento de novas vagas durante a validade do concurso não impõe à Administração o dever de reabrir a fase classificatória ou revisar os critérios da cláusula de barreira.

7.

A Administração Pública possui discricionariedade quanto à convocação de candidatos aprovados fora do número de vagas, desde que respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade e conveniência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A não interposição de recurso contra decisão que anuncia julgamento antecipado do mérito configura concordância tácita e afasta eventual alegação de nulidade por indeferimento de pedido probatório.

2.

O candidato que não atinge a nota de corte prevista no edital e, por isso, não se classifica para a fase seguinte do concurso, não possui direito subjetivo à convocação.

3.

O surgimento de novas vagas durante a validade de concurso público não obriga a Administração a reavaliar cláusula de barreira ou a convocar candidatos eliminados, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inciso IV; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.739, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2014 (Tema 376); STF, RE nº 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784); STF, AgR RMS nº 36.544, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03.04.2020”. (Grifo nosso).

O embargante alega, em resumo, a existência de omissões, contradições e obscuridades no Acórdão embargado.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita
,
com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação
.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão
.59
Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição
.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. A obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes.

De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos”
(STJ, REsp 322.056/RJ)
. (Grifo nosso). No mesmo sentido, cito o seguinte julgado recente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, situação não presente na hipótese.

3. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da controvérsia. Precedentes.

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os dispositivos legais alegados pelo recorrente como violados e abrangeu integralmente as matérias submetida a esta Corte.

(...).

(EDcl no REsp n. 1.982.917/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024)”. (Grifo nosso).

A simples leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência dos alegados vícios, pois evidencia que os argumentos do recorrente foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer dificuldade para a devida compreensão:

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

1)

Após o requerimento de inversão do ônus da prova, o Juízo de origem proferiu a decisão ID 20184790, anunciando o julgamento antecipado do mérito. Em seguida, os demandantes foram intimados e não interpuseram recurso contra essa deliberação do Juízo, razão pela qual aceitaram a antecipação da sentença. Não houve, portanto, qualquer surpresa ou violação às garantias processuais;

2)

A partir da leitura dos itens do edital, verificou-se que: 2.1) foram disponibilizadas 2.000 (duas mil) vagas para o certame, sendo 1.800 (um mil e oitocentas) para o sexo masculino e 200 (duzentas) para o sexo feminino; 2.2) seriam convocados para a 2ª etapa do concurso os candidatos aprovados na 1ª etapa, em quantidade equivalente ao dobro do número de vagas ofertadas para os candidatos do sexo masculino e o triplo do número de vagas ofertadas para os candidatos do sexo feminino, obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação pela pontuação obtida na primeira prova; 2.3) os candidatos não convocados para a 2ª etapa seriam automaticamente eliminados e não teriam qualquer classificação no concurso; 2.4) a aprovação e classificação final dependia do êxito do candidato nas 5 (cinco) etapas do certame;

3)

Embora os autores tenham atingido o percentual mínimo na 1ª etapa (72 pontos), não alcançaram a chamada “nota de corte”, ou seja, a pontuação igual à do último classificado para a segunda etapa;

4)

As notas dos últimos classificados para a 2ª etapa foram de 78 (setenta e oito) pontos para as mulheres e de 76 (setenta e seis) pontos para os homens, conforme se observa pelo resultado publicado por meio do Edital nº. 008/CFP/PMPA, de 13 de setembro de 2016 (ID 20184753). Os documentos juntados nos ID’s 20184723 a 20184747 demonstram que os recorrentes não atingiram as referidas pontuações, razão pela qual não foram classificados para a 2ª etapa;

5)

O eventual surgimento de novas vagas durante o prazo de vigência do concurso não pode produzir efeitos retroativos para ensejar um novo cálculo na cláusula de barreira, de modo a ampliar o número de candidatos que seria convocado para a 2ª fase do certame (AgR RMS: 36544 DF). Além disso, a Administração não está obrigada a disponibilizar todos os cargos vagos em um só concurso, podendo promover o preenchimento gradual de vagas, de acordo com os juízos de conveniência e oportunidade;

6)

Os demandantes somente teriam direito subjetivo à convocação se estivessem enquadrados em uma das hipóteses elencadas na tese de repercussão geral relativa ao Tema 784 do STF (RE 837311);

7)

Considerando que os autores não foram classificados para a segunda etapa do concurso e que o surgimento de novas vagas não enseja a revisão da cláusula de barreira, os demandantes não possuem direito à pretendida convocação para as demais fases do certame.

Não há, portanto, omissão, falta de clareza, obscuridade ou contradição interna no Acórdão atacado.

Constata-se, pelos fundamentos acima, que o Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que os embargantes pretendem, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada.

Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025